Tribunal: TJSP
Processo: 1010253-70.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010253-70.2013.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
AMÉLIA
MAIRÃO
TARGON
MARQUINIS,
é
embargado
FUNDAÇÃO SAUDE ITAU S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010253-70.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 38719 - NAM
2
VOTO No 38719
EMB DE DECLARAÇÃO No: 1010253-70.2013.8.26.0100/50002
COMARCA: São Paulo
EBTE.: Amélia Mairão Targon Marquinis
EBDO.: Fundação Saúde Itaú S.A.
NAM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à
afetação da temática em sede de recurso repetitivo.
Cabimento. Necessidade de decretar a suspensão do acórdão
já proferido, bem como do recurso de apelação, devendo se
aguardar o julgamento do repetitivo.
Embargos acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de f. 729/735, sustentando a omissão quanto à determinação de suspensão
por afetação, em virtude da superveniência de julgamento de recurso repetitivo pelo
STJ, relativo à matéria em discussão.
Manifestação da embargada (f.7/9).
É o relatório.
O recurso prospera para que seja determinada a suspensão do
recurso até ulterior julgamento pelo STJ.
A própria embargada anui com a suspensão até julgamento
ulterior, sendo efetivamente preferível m detrimento à anulação do acórdão, uma vez
já julgado, melhor aguardar a pacificação do entendimento para, posteriormente,
verificar se consentâneo ao entendimento ou não.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos para determinar a
suspensão do acórdão de f.10001/10007 e do recurso de apelação até o julgamento do
repetitivo pelo STJ.
JAMES SIANO
Relator